Tribunal: TJDFT
Processo: 0708773-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708773-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Angela Maria de Gurgel Caracas Frota Caldas Agravado: Banco do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Angela Maria de Gurgel Caracas Frota Caldas contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0705242-55.2022.8.07.0001, assim redigida: “Ante a ausência de comprovação das alegadas despesas com sua prole, ou sequer da existência desta, a renda da autora demonstrada pelos contracheques de ID 115912877 afigura-se suficiente para arcar com as custas iniciais do presente feito sem prejuízo de sua dignidade, porquanto acima da média nacional. Ademais, para usufruir do benefício da gratuidade de justiça, a parte deverá demonstrar sua necessidade, uma vez que, nos exatos termos do art. 5o, LXXIV da Constituição Federal "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (negrito acrescentado). Ainda que o art. 99, § 3o, do CPC, tenha estabelecido a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência proferida por pessoa natural, sua leitura há se feita necessariamente em consonância com o que prescreve o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, acima transcrito. Ademais, o § 3o desse artigo estabelece ainda que o juiz poderá "indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade". Indefiro, portanto, a gratuidade de justiça à autora. À requerente para comprovar, em 15 dias, o recolhimento das custas de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição. No mesmo prazo, deverá a autora também comprovar a data em que se aposentou, para possibilitar a análise de possível prescrição.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 33745508), em síntese, que é economicamente hipossuficiente e não tem condições de arcar com as despesas do processo. Acrescenta que a declaração de hipossuficiência econômica é suficiente para justificar a concessão da gratuidade de justiça. Argumenta, ainda, que seus rendimentos líquidos mensais são de aproximadamente R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais). Assim, conclui que os rendimentos informados, como são inferiores à quantia equivalente a 10 (dez) salários mínimos, justificaria a aludida gratuidade. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja concedida a gratuidade de justiça, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A recorrente está momentaneamente dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois o recurso tem por objeto o exame da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça em favor da recorrente. Com efeito, é necessário ressaltar que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. No presente caso a recorrente recebe remuneração mensal brutal no valor de R$ 10.849,20 (dez mil oitocentos e quarenta e nove reais e vinte centavos), de acordo com o contracheque acostado nos presentes autos (Id. 33746460). Assim, verifica-se que a renda mensal da recorrente é superior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Essa situação, portanto, é suficiente para afastar a alegada hipossuficiência econômica. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de tutela antecipada recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 23 de março de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator